Tribunal: TJBA
Processo: 8181391-88.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8181391-88.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: LUIS ROGERIO FROES DA SILVA Advogado(s): HUMBERTO COSTA JUNIOR, CARLOS BARBOSA MOURA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA FUNDADA EM LAUDO PERICIAL JUDICIAL. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente de natureza acidentária (B-92) ou, alternativamente, de auxílio-acidente (B-94). A decisão de primeiro grau baseou-se exclusivamente na conclusão do laudo pericial judicial, que atestou a capacidade laboral do segurado, apesar de reconhecer o nexo de concausalidade entre a patologia psiquiátrica e o trabalho. II. Questão em discussão A controvérsia central consiste em analisar se a conclusão do laudo pericial judicial, que aponta a capacidade laboral do segurado, deve prevalecer sobre o conjunto probatório dos autos, que inclui laudos administrativos do próprio INSS, relatórios médicos particulares, laudo pericial produzido em outra esfera judicial e a existência de nexo técnico epidemiológico, os quais indicam a incapacidade total e permanente para a atividade habitual. III. Razões de decidir O juiz não está adstrito às conclusões do laudo pericial, podendo formar sua convicção com base em outros elementos ou fatos provados nos autos, conforme o artigo 479 do Código de Processo Civil. No caso concreto, o laudo judicial, embora tenha diagnosticado "Depressão Recorrente, atualmente em remissão (CID F33.4)" e admitido que o trabalho atuou como "fator contributivo", concluiu pela aptidão do segurado por considerá-lo "oligossintomático". Essa conclusão, contudo, diverge frontalmente das demais provas. Os laudos do próprio INSS, ao concederem o benefício B-91 em períodos anteriores, reconheceram a incapacidade temporária, descrevendo o quadro como "transtorno psiquiátrico descompensado" e "quadro depressivo incapacitante". Há, ainda, laudo pericial produzido em ação trabalhista que, analisando o mesmo quadro clínico e contexto laboral, concluiu pela incapacidade permanente de origem ocupacional. Embora não vincule o juízo cível, tal prova robustece o acervo probatório em favor do segurado. O Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário (NTEP) estabelece a correlação entre a atividade bancária (CNAE 6422-1/00) e os transtornos de humor (CID F30-F39), o que reforça a natureza ocupacional da doença. A condição de "remissão" ou "oligossintomático" de uma doença psiquiátrica crônica e recorrente, como a diagnosticada, não equivale à recuperação da capacidade para o exercício da atividade habitual de gerente bancário, cuja natureza é marcada por intensa pressão e estresse, fatores que comprovadamente desencadearam e agravaram a patologia. O retorno ao mesmo ambiente laboral representa risco concreto de agudização dos sintomas. Preenchidos os requisitos legais — qualidade de segurado, nexo causal acidentário e incapacidade total e permanente para a atividade habitual —, impõe-se a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente, nos termos do artigo 42 da Lei nº 8.213/91. IV. Dispositivo e tese Diante do exposto, o recurso de apelação é conhecido e provido para reformar a sentença, a fim de julgar procedente o pedido para condenar o INSS a conceder ao autor o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente de natureza acidentária (B-92), a partir da data da cessação indevida do benefício anterior. Tese de julgamento: "1. O julgador não está vinculado à conclusão do laudo pericial quando esta se mostra isolada e em dissonância com o robusto conjunto probatório dos autos, que inclui laudos administrativos anteriores, relatórios médicos, perícia produzida em outra esfera judicial e o nexo técnico epidemiológico. 2. A condição de 'remissão' de uma patologia psiquiátrica de natureza ocupacional, crônica e recorrente, não significa, por si só, a recuperação da capacidade para o trabalho habitual, especialmente quando este expõe o segurado aos mesmos fatores de risco que desencadearam a doença." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do Recurso de Apelação 8181391-88.2024.8.05.0001, interposto por LUIS ROGERIO FROES DA SILVA e como Apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR PROVIDO O APELO, nos termos do voto do Relator. Sala de sessões, Presidente Des. José Alfredo Cerqueira da Silva Relator Procurador de Justiça